Tribunal: STF
Processo: ARE 1588346
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. REAJUSTE PREVISTO EM LEI FEDERAL. OBSERVÂNCIA AUTOMÁTICA PARA SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. TEMA Nº 1.324 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sergipe, assim ementado:

“INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE SERGIPE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES PARA ALCANÇAR O VALOR DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DO RESPECTIVO ANO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LC 365/2022 POSTERIOR À JANEIRO DE 2022. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO QUE VALE, APENAS, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LC 365/2022. PAGAMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO RECONHECIDO – DESCONSIDERAÇÃO DA RUBRICA DE DIFERENÇA DE REAJUSTE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 68).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 77).

3. No recurso extraordinário, a SergipePrevidência aponta violados os arts. 37, incs. X e XIII, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República.

3.1. Discorre sobre a impossibilidade de observância automática de norma federal que implique reajuste nos vencimentos de servidores estaduais e municipais. Alude ao Tema nº 1.324 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 79).

É o relatório. 

Decido. 

4. A controvérsia objeto do presente recurso está submetida à sistemática da repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.502.069/SP, no qual se discute o Tema RG nº 1.324. 

5. Assim, tudo recomenda aguardar-se o trânsito em julgado do ARE nº 1.502.069/SP. 

6. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o Tema nº 1.324 do ementário da Repercussão Geral.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator